Tribunal: TJES
Processo: 5000150-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTI SHOW SUPERMERCADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO: ILHA SUPERMERCADOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 5000150-20.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: ILHA E OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA EPP

EMBARGADO: ALINE DO VALE CRUZ NEVES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
ILHA E OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA EPP,

em face do acórdão proferido no id n° 10025423, que não conheceu do recurso inominado que interpôs.

Em suas razões (id n° 10058626) a embargante alega a existência de contradições no acórdão, uma vez que o recurso não foi conhecido sob a justificativa de ausência de impugnação específica. Sustenta que a sentença recorrida foi adequadamente confrontada, atendendo ao princípio da dialeticidade. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que o recurso inominado seja conhecido e provido.

A Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id n° 10417455.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

No caso em tela, verifico que a embargante não aponta qualquer vício no acórdão embargado.

Não obstante a combatividade, a irresignação da parte embargante não merece amparo. Explico.

É importante assinalar que, pelo princípio da dialeticidade recursal, incumbe à parte recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando a merecer a declaração de reformar ou nulidade e, por conseguinte, um novo julgamento da causa (Art. 932, inc. III, e Art. 1.010, inc. III, do CPC).

O embargante sustenta, em sede de embargos, a existência de confronto em pontos específicos da sentença recorrida. Contudo, conforme bem delineado no acórdão proferido, as razões do recurso interposto são uma mera reprodução da contestação.

Assim, considerando a natureza jurídica do recurso inominado e suas consequências práticas, convém mencionar o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EX EMPTO REDIBITÓRIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE RECURSAL E DA CONGRUÊNCIA. ART. 514 DO CPC/1973. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1010, II, do CPC/2015.
Incidência do teor da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1613570 PR 2016/0183973-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020)

Uma vez que tal fato restou devidamente exposto no acórdão, não há que se falar em qualquer imprecisão no julgamento. Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a parte embargante é modificar o
decisum
proferido por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com o julgamento que lhe foi desfavorável.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)